Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO CIVIL E PENAL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que rejeitou, preliminarmente, o Incidente de Arguição de Suspeição, devido à falta de provas mínimas que demonstrassem a parcialidade da magistrada.
2. Foi proferida a seguinte decisão (ID 70305223):
Trata-se de exceção de suspeição proposto por CARL ALECRIM AUSTIN (ID 70284780 - pág. 126/128) contra a juíza do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. O excipiente alegou que a Douta Magistrada indeferiu liminarmente seu pedido de medidas protetivas urgentes, desconsiderando sua atuação em processo anterior com o mesmo réu, NILTON CESAR MEDEIROS JARDIM (0735659-72.2024.8.07.0016), no qual foi reconhecida a extinção da punibilidade por decadência do direito de queixa-crime. Afirmou que a magistrada não mencionou nem valorizou esse antecedente relevante ao analisar o seu pedido, comprometendo assim a imparcialidade do julgamento. Diante disso, requereu a suspensão do processo até o julgamento da exceção e a redistribuição do feito a outro juízo, para garantir a imparcialidade e a sua proteção. A magistrada não reconheceu a suspeição, pois ausentes os elementos do art. 254 do CPP e do art. 145 do CPC. (ID 70284780 - pág. 208/209). É o breve relatório. O art. 254 do CPP estabelece as situações em que o juiz deve se declarar suspeito ou pode ser recusado por qualquer das partes, quando “I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.” Já o art. 145 do CPC, a suspensão ocorre quando o juiz "I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes." A parte excipiente não comprova a alegada parcialidade da Magistrada no julgamento, pois o processo no 0735659-72.2024.8.07.0016, que resultou na extinção da punibilidade por decadência, relacionado ao réu NILTON CESAR MEDEIROS JARDIM, devido à não apresentação da queixa-crime dentro do prazo legal, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Para que a exceção seja acolhida, é necessário demonstrar, de forma inequívoca, a parcialidade da magistrada, conforme a legislação vigente. Não basta, portanto, a mera alegação de atuação em outro processo, como ocorreu neste caso. Fica claro nos autos que o excipiente demonstra apenas seu inconformismo com as decisões proferidas pela Magistrada, as quais devem ser questionadas exclusivamente por meio dos recursos apropriados, sendo vedado o uso do incidente de suspeição como substituto recursal. Ausentes provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição e impedimento, a exceção deve ser rejeitada. Neste sentido: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. As hipóteses de suspeição de Magistrado estão enumeradas em lei (CPC, art. 145). 2. Ausentes provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição, a exceção deve ser rejeitada. 3. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes. 4. Decisão contrária ao interesse da parte não configura hipótese de suspeição. 5. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada. (Acórdão 1629928, 0723857-96.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Pelo exposto, rejeito, preliminarmente, o Incidente de Arguição de Suspeição, com fulcro no art. 145, CPC, e art. 11, XIII, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Sem contrarrazões.
4. Os fundamentos da decisão que negou o pedido permanecem inalterados, tanto em termos de fatos quanto de aspectos jurídicos, sendo suficientes para embasar o julgamento do mérito do presente agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.